Tribunal: TJSP
Processo: 0002174-68.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Conduta praticada pelo sentenciado que não revela de forma absoluta intuito de burlar norma proibitiva ou interna da unidade prisional. Ausência de advertência prévia e inerente necessidade fisiológica. Razoabilidade na justificativa apresentada para o ato. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso provido.